Tribunal: TJSP
Processo: 1007643-07.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Alegação de erro. Promessa de faturamento falsa. Ausência de ações da compradora para aferir o faturamento real. Inexistência de estipulação de faturamento mínimo. Contrato simétrico. Intervenção judicial inviável. Precedente e doutrina. RECURSO DESPROVIDO.